Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. JUÍZO DE ADMISSIBILLIDADE. POSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate.
2. Havendo elementos idôneos para a denúncia, ainda que a conclusão do fato dependa da instrução criminal, não se pode afirmar ausência de justa causa para a persecução criminal, uma vez que, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação.
3. Recurso conhecido e provido.